Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Processo : 0708245-30.2023.8.07.0018 DESPACHO Ante a apresentação de documentos (id. 54446076), à impetrante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 437, §1o, do CPC. Após, à conclusão. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator